Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Carece de interesse recursal a parte com relação aos pleitos já concedidos na sentença, impondo-se o conhecimento somente em parte do recurso interposto.
2. A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante foram devidamente provadas, sobretudo, em razão da prova oral uníssona dos autos, aliada à prova documental.
3. Descabe o pleito defensivo para o afastamento suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que referida sanção faz parte do preceito secundário do tipo pelo qual o acusado fora condenado, o qual deve ser fielmente observado quando da aplicação da pena pelo julgador
4. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 4.1. O estado de pobreza do acusado, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar a suspensão de consectário legal da condenação, como, por exemplo, o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas no de execução da pena.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.